Tribunal: CARF
Processo: 10660.723398/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723398/2014-40
ACÓRDÃO
2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO MAFIA LAUREANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA 11, CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUMULA 26,
CARF.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma
inequívoca, a procedência dos valores depositados em contas bancárias
das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito. Configuram omissão
de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito do sujeito passivo, mantida em instituição financeira, quando,
regularmente intimado, deixa de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade; em
rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pelo Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos Exercícios 2012 e 2013, anos-calendário 2011 e
2012 (fls. 645), lavrado em 12/12/2014, por meio do qual foi apurado o crédito tributário
demonstrado a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre das
seguintes infrações:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
3

Integram o Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
Constam as seguintes informações do Termo de Verificação Fiscal (fls. 653):
- O contribuinte foi selecionado para passar por procedimento fiscal após Representação da
Polícia Federal - PF: que investiga a ocorrência de fraudes nos processos licitatórios promovidos pela
Prefeitura Municipal de Três Corações. O autuado e seu Irmão, Ronier Máfia Rodrigues, sócios da
empresa Viação Três Corações Ltda. (Trectur) tiveram prisão preventiva decretada e foram ouvidos
em interrogatório.
- A Trectur tem contratos de prestação de serviços com a Prefeitura de Três Corações/MG. A PF
suspeita das transações do órgão público com a empresa, inclusive com recebimento de valores por
serviços não efetivamente prestados. A operação mais obscura é à aquisição de ônibus usados por
parte da Prefeitura.
- De acordo com o relatório policial, o município publicou o Pregão 088/2010 visando à aquisição
de ônibus usados para uso da Secretaria de Educação de valor estimado de R$ 2.155.000,00. Teria
ocorrido o vício de direcionamento no edital. O certame foi vencido por Wanderli Roberto Braz,
pessoa física.
- Ouvido pela PF sobre a venda de ônibus, o autuado respondeu informando que a Trectur nunca
vendeu ônibus ou vans usadas para a Prefeitura; que conhece a pessoa de Wanderli Roberto Braz;
que seu vínculo é comercial e Wanderli trabalha como corretor de venda de ônibus, de venda de
empresa, etc; que a Trectur vendeu ônibus usados para Wanderli em 2010; que não sabe se
Wanderli vendeu todos os ônibus para a Prefeitura.
- O Sr. Wanderli Roberto Braz foi procurado por auditores fiscais em Belos Horizonte e prestou
declaração por escrito em que informa:
a) que foi convidado pela Viação Três Corações para adquirir de seu ativo imobilizado as 20
unidades que posteriormente seriam postas a concorrência na licitação, porém em seu próprio
nome;
b) que para essa transação não fez qualquer desembolso, e, em garantia, assinou uma hipoteca
no valor de R$ 2.015.000,00;
c) que tinha conhecimento de que estava intermediando a transação comercial entre a Viação
Três Corações e a Prefeitura de Três Corações, e que por esse trabalho recebeu uma comissão de
1,5%;
d) que os recibos de transferência dos veículos assinados não refletem a realidade da operação e
f) que recebeu os valores relativos à venda dos veículos em cheques diretamente na sede da
Prefeitura, que foram imediatamente endossados e entregues na Viação Três Corações.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
4
- Constata-se, pois, divergência gritante nos depoimentos de Wanderli e do autuado.
- O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF do autuado foi editado com a indicação de que se
verificasse a incompatibilidade entre os rendimentos declarados e a movimentação bancária nos
anos 2010 a 2012. Como se pode constatar no demonstrativo abaixo, houve movimentação
financeira incompatível nos anos 2011 e 2012:

- No dia 19 de fevereiro de 2014, o contribuinte recebeu no seu endereço o Termo de Início do
Procedimento Fiscal -TIF. Através desse termo, foi intimado a apresentar os extratos bancários de
contas correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança mantidas em instituições
financeiras situadas no Brasil e no exterior, referentes ao período fiscalizado.
- Os extratos foram entregues, e após análise dos lançamentos ali constantes, foi emitido o
Termo de Intimação Fiscal n° 01. Esse Termo foi enviado ao autuado e também a Raíssa Rodrigues
Gomide Máfia, CPF 043.579.776-06, que dividia a titularidade da conta no Banco do Brasil com
Rodrigo. Através desse documento, os contribuintes foram intimados a comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos créditos nele listados.
- Raíssa respondeu à Intimação identificando-se como brasileira, divorciada, Juíza do Trabalho
Substituta do TRT da 3a Região, sem o sobrenome "Máfia". Esclareceu que as contas discriminadas
no Termo de intimação são de titularidade de Rodrigo Máfia Laureano, seu ex-marido, o qual, de
forma exclusiva, procederia às respectivas movimentações. Apresentou cópia da Certidão de
Casamento com averbação do divórcio. Ressalvou que no tocante à movimentação no Banco do
Brasil tem conhecimento apenas dos créditos com o histórico de "recebimento de proventos", que
se referem aos pagamentos pela sua atuação como Juíza.
- Rodrigo solicitou prorrogação de prazo para atendimento da intimação.
- Foi emitido, então, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 01, dando ciência a Rodrigo da
resposta de sua ex-esposa e intimando-o a confirmar ou negar suas (dela) afirmações. Nesse mesmo
Termo, foi estipulado o novo prazo para atendimento da intimação objeto de pedido de
prorrogação. - Em sua resposta ao TIF, Rodrigo apresentou uma declaração reconhecendo ser de sua
exclusiva responsabilidade a movimentação no Banco do Brasil e que Raíssa tem conhecimento
apenas dos depósitos com o histórico "recebimentos de proventos".
- Em sua resposta, o contribuinte afirma que os créditos em suas contas correntes têm origem
em recebimentos de pró-labore, juros sobre capital próprio e lucros recebidos da empresa Viação
Três Corações, de que é sócio. No demonstrativo 03 há um comparativo entre os valores indicados
nos extratos como pró-labore e os valores lançados nas Dirpf. Não há indicação nos extratos de
valores recebidos a título de dividendos. No demonstrativo n° 04 são relacionados os itens indicados
pelo contribuinte que se refeririam a pagamento de pró-labore. É de se notar que os históricos desse
último demonstrativo indicam que se trata de transações em dinheiro, não sendo possível, portanto,
comprovar que os recursos provieram de fato da empresa de que o autuado é sócio.
- Os valores listados a seguir seriam referentes a juros sobre capital próprio recebido empresa de
que é sócio.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
5

- Os valores listados no demonstrativo a seguir se originariam da venda de imóvel residencial em
Três Corações:

- O contribuinte declara a venda do imóvel da seguinte maneira em sua Dirpf (Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física):
Imóvel urbano de área total de 904 m2 , situado em Três Corações na
rua Tenente Clóvis Néder no 194, Peró I, composto por uma casa
residencial, sendo averbada parte da construção no valor de RS 205.000,00
e outros gastos acrescidos relativos a reformas e manutenção do imóvel no
valor de RS 300-000,00 - vendida em marco de 2011.
- Foram omitidas informações essenciais tais como nome e CPF do adquirente e valor da venda.
No entanto, conforme contrato particular de compra e venda apresentado; conforme consta de
Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI, e conforme consta ainda da Dirpf do comprador, foi
paga pelo imóvel a importância de R$ 500.000,00.
- Os itens relacionados a seguir seriam originários da venda de imóvel situado em Belo Horizonte:

- Após análise da resposta do contribuinte e respectivos documentos apresentados, foi emitido o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°02. Este Termo:
a) listou os créditos cuja origem foi solicitada e que não foram mencionados pelo contribuinte;
nesse caso foi reintimado a apresentar as comprovações;
b) listou os créditos que o contribuinte indicou nos extratos como provenientes da venda do
imóvel de Três Corações. Esses Créditos totalizam R$ 837.353,76 e as informações que se tem é de
que teria sido vendido por R$ 500.000,00. Nesse caso foi intimado a explicar o motivo da diferença;
c) lembrou o contribuinte de que o apartamento de Belo Horizonte foi adquirido pelo valor de R$
1.000.000,00 em 2011 e alienado no ano seguinte pela importância de R$ 1.500.000,00. Na
Demonstração de Apuração dos Ganhos de Capital foi informado que parte do valor apurado na
venda (R$ 150.000,00) seria aplicada na aquisição de outro imóvel no prazo de 180 dias e ainda que
o custo de aquisição foi de R$ 1.418.075,10. Nesse caso, foi intimado a informar se de fato foi
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
6
aplicada a quantia na compra de outro imóvel e a prestar informações detalhadas das reformas ou
ampliação no imóvel que justificasse o aumento no custo de aquisição.
- Em sua resposta o contribuinte informou que o crédito de item 037, no valor de R$ 60.000,00
referir-se-ia a depósito efetuado por Luciane Pimenta Ambroze pela venda de um lote de terreno
adquirido no mesmo ano. Apresenta documento do Banco do Brasil que comprova que realmente
houve a transferência, mas não é apresentado qualquer documento que comprove a aquisição ou a
venda de qualquer imóvel. A informação sobre compra e venda e possível ganho de capital também
não constam da Dirpf do autuado.
- São apresentados outros documentos na tentativa vã de comprovar a origem de alguns
créditos, a saber: a) depósito de item 045 no valor de R$ 600,00 - apresentado extrato do BB
mostrando que tem origem na agência do próprio banco, agência n°4825, sem identificar o
depositante por nome ou CPF; b) depósito de item 061 no valor de R$ 1.000,00 - tal como no item
precedente, identificada apenas a agência de origem do próprio BB, mas sem identificação do
depositante ou do motivo da transferência; c) depósitos de item 038 e 033 no valor de R$ 2.000,00
cada um - Há identificação do depositante pelo nome, mas não do motivo das transferências.
- No tocante à venda do imóvel de Três Corações, o contribuinte reformou sua declaração
anterior, informando, agora, que apenas o depósito de item 020, no valor de R$ 380.000,00 está
relacionado com a transação. Os demais itens, portanto, incluem-se dentre aqueles de origem não
comprovada.
- No que se refere ao apartamento de Belo Horizonte, o contribuinte informou que não aplicou o
valor de R$ 150.000,00 na aquisição de outro imóvel. Afirma também que não localizou os
documentos que comprovariam os investimentos que fizeram com que o custo de aquisição fosse
informado com valor superior ao de aquisição.
- As constatações acima fizeram parte de novo termo (Termo de Constatação e Intimação Fiscal
n°03). Desse último documento constavam duas intimações. A a) que apresentasse no prazo de 10
dias documentação que comprovasse as operações de compra e venda do imóvel a Luciana Pimenta
Ambrozevicius; e a b) que apresentasse no prazo de quinze dias documentação que comprovasse
aplicação de recursos no imóvel de Três Corações que tinha o valor histórico de RS 105.000,00 e foi
vendido por R$ 500.000,00 sem recolhimento do ganho de capital.
- Em relação ao crédito em sua conta no valor de R$ 60.000,00 afirma que se tratou de depósito
efetuado por Luciana Pimenta Ambroze (o sobrenome correto é Ambrozevicius) no dia 06/05/2011
referente à venda (cessão de direitos) de um lote adquirido e alienado no mesmo exercício.
Novamente o contribuinte não traz informações que permitam identificar o imóvel, seu proprietário.
Tampouco apresenta documentação que permita identificar o valor da compra dos direitos sobre o
imóvel. Em sua declaração do imposto de renda não há referência a essa transação. Não houve
preenchimento da ficha destinada à apuração de ganho de capital.
- Em relação à intimação para que comprovasse a aplicação de recursos na reforma do imóvel
situado em Três Corações, o contribuinte apresentou notas fiscais e recibos que indicam que foram
gastos R$ 268.923,17 na operação. O custo do imóvel alcançava, então, à época da venda um total
de R$ 373.923,17. Como foi vendido por R$ 500.000,00, deveria ter havido recolhimento do imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido.
- Do que se relatou até aqui, têm-se que o contribuinte está sujeito à autuação com base no
artigo 42 da Lei 9.430, pela não comprovação da origem de diversos créditos encontrados em suas
contas correntes e também como com base na Lei 9.250 de 26 de dezembro de 1995, pelo ganho de
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
7
capital. A responsabilidade pelo crédito tributário com base na Lei 9.430 é de responsabilidade
exclusiva de Rodrigo Máfia Laureano.
- No caso da segunda autuação, há responsabilidade solidária com sua ex-esposa Raissa
Rodrigues Gomide, CPF 043.579.776-06 pelo fato de os imóveis alienados terem pertencido a ambos
à época da venda (artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n°5.l72 de 25 de
outubro de 1966). O auto de infração relativo ao ganho de capital será formalizado através de
processo à parte (10660.723.446/2014-08).
- O demonstrativo 08 lista os itens cuja origem foi considerada pela fiscalização como não
comprovada.
- De acordo com o inciso ll do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei 9.430 devem ser desconsiderados
os créditos de valor igual ou inferior a R$ 12.0000,00 desde que seu somatório dentro do ano-
calendário não ultrapasse R$ 80.0000,00. Feito esse expurgo, restarão os valores que seguem
discriminados no demonstrativo n° 09:

- Serão, pois, levados ao auto de infração os valores listados acima, agrupados mensalmente,
como no demonstrativo a seguir:

DA CIÊNCIA
A ciência do lançamento foi efetuada em 15/01/2015 (fls. 686), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o Auto de Infração, o sujeito passivo protocolou impugnação em 23/01/2015
(fls. 690), por meio da qual alega o que se segue:
- A presunção gerada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 está levando a distorções do conceito ligado
ao termo "receita", por considerar prioristicamente a entrada de valores em contas bancárias como
"receita", contrariando a acepção técnica desse termo. Contraria, igualmente, a verdade material, o
art. 142 do Código Tributário Nacional, bem como o postulado da razoabilidade.
- Um dos princípios fundamentais do direito tributário, aplicável a qualquer imposto, é o de que
apenas se tributa o lucro produzido pelo patrimônio ou pelo trabalho.
- Na dissecação da hipótese de incidência do imposto de renda, em primeiro lugar, cumpre
verificar se a base de cálculo (núcleo) do tributo é o fato econômico da existência de renda, pois
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
8
somente aqueles eventos que tenham ontologicamente o significado relacionado ao conceito do
acréscimo patrimonial podem configurar renda.
- Dessa maneira, não se pode tributar como renda, o que efetivamente não é, como no caso dos
depósitos bancários, que por si só não podem ser considerados renda sem os demais elementos
configuradores do conceito efetivo de renda, como os sinais externos de riqueza, materializados
através de acréscimos patrimoniais a descoberto.
A presunção legal "juris tantum" prevista no artigo 42 da lei n" 9.430/96 e a Lei Complementar
105/2001
- A Receita Federal está se utilizando da Lei Complementar 105/2001 para obter a quebra
administrativa do sigilo bancário do contribuinte, passando a aplicar a presunção relativa do artigo
42 da Lei 9.430/96 para, com base na soma dos depósitos bancários mensais, exigir o IRPF da pessoa
física ou o IRPJ e demais tributos da pessoa jurídica dentro do período que está sendo fiscalizado.
- Quando o fisco quebra o sigilo bancário do contribuinte com base no que prescreve o artigo 5o ,
§ Io , inciso I, § 2o e especialmente o seu § 4o da Lei Complementar 105/2001, não se trata de
obtenção de informações gerais a que se refere o § 3 o do citado artigo 5o , estas fornecidas
mensalmente pelas instituições financeiras como é o caso do que prescreve o § 3o inciso III do artigo
Io da Lei Complementar 105/2001. Assim é que o citado § 4o do artigo 5o da LC 105/2001 determina
que "a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que
necessitar", de sorte a poder "realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos
".
- Portanto, se a LC 105/2001 estabelece que havendo indícios de omissão de rendimentos o fisco
pode quebrar administrativamente o sigilo bancário do contribuinte, deve a Receita Federal
requisitar as informações e documentos que julgar conveniente "para a adequada apuração dos
fatos”.
- Desse modo, se o fisco pode requisitar os documentos que entender necessários à apuração
adequada dos fatos conforme dispõe a Lei Complementar n° 105/2001, como consequência será
tributada a real e efetiva omissão de rendimentos ou receitas encontradas e provadas pela Receita
Federal, retirando-se aqui o amparo legal que permitia ao fisco tributar os depósitos bancários com
base na presunção do artigo 42 da Lei 9.430/96 que considera os depósitos bancários a priori como
omissão de receita ou rendimento, devendo o contribuinte provar em contrário. Havendo a
antinomia entre o art. 42 da Lei n° 9.430/96 e o art 5o , § 4o , da Lei Complementar n° 105/2001,
necessário se faz considerar que ocorreu a revogação tácita do citado artigo 42 da Lei 9.430/96 em
face do artigo 5°. § 4° da Lei Complementar 105/2001.
A presunção de omissão de receita e os sinais externos de riqueza
- A presunção de omissão de receitas tem que estar de acordo com os sinais externos de riqueza;
caso contrário, além de não estar de acordo com a verdade material dos fatos, contraria,
igualmente, o postulado da razoabilidade.
- São diversas as possibilidades de valores movimentados nas contas correntes que não
caracterizariam rendimentos tributáveis, de forma que, para a validade da presunção, a fiscalização
deverá procurar outros elementos probatórios de que se trata de disponibilidade de riqueza nova,
ou seja, de renda ou de proventos de qualquer natureza, ao amparo dos poderes de investigação
facultados pela LC 105/2001.
- Sem a indicação de outros indícios, o emprego da presunção pode atingir o que não é renda
nem receita, o que requer o acréscimo de outros elementos necessários para que o lançamento
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
9
tributário possa ter certeza e credibilidade, tais como a demonstração de que os créditos bancários
não justificados traduziram-se em renda (não oferecida à tributação) consumida pelo contribuinte.
- Na vigência da LC 105/2001, é indispensável que a fiscalização verifique a existência de sinais
exteriores de riqueza, uma vez que o lançamento tributário não pode se fundamentar apenas na
impossibilidade de apresentar justificativas para uma gama de operações bancárias realizadas num
prazo de até cinco anos, principalmente no caso de pessoa física que não têm obrigação de manter
nenhum registro ou livro das mesmas.
- Ressalte-se que a presunção representa uma prova indireta, partindo-se de ocorrências de fatos
secundários, fatos indiciários, que apontam para o fato principal, necessariamente desconhecido,
mas diretamente relacionado ao fato conhecido.
- A observação da experiência cotidiana demonstrou que não há uma correlação natural entre
depósitos e rendimentos omitidos: o fato desconhecido pode ser de outra natureza.
- São uníssonas, neste sentido, as jurisprudências administrativas e judiciais.
- Se os depósitos representam o marco inicial da investigação, eles não podem ser eleitos a fato
indiciário na construção da presunção de omissão de receita. Esses depósitos não podem evidenciar
uma presunção legal, posto que tal providência implicaria a transferência integral do encargo
probatório para o contribuinte. Para uma pessoa física, quase sempre, no rigor exigido pela Receita
Federal, essa prova não poderá ser produzida.
- Esta inversão da prova ofende o art. 142 do CTN e o art. 146, III, "b" da Constituição Federal. Da
interpretação do art. 142 do CTN é possível concluir com segurança que o ônus da prova da
ocorrência do fato gerador, e consequentemente do nascimento da obrigação tributária, é sempre
do fisco, não sendo válida a sua transferência para o contribuinte, ainda que após a intimação para
prestar esclarecimentos.
- Ao contrário dos fundamentos invocados neste auto de infração, os argumentos defendidos
nesta impugnação convergem para a efetivação dos dispositivos constitucionais e legais que tratam
do imposto de renda e do dever-poder do fisco de investigar a verdadeira capacidade contributiva
do contribuinte.
- A grave e violenta ofensa ao ordenamento jurídico também ocorre em relação às seguintes
garantias constitucionais, qualificadas como cláusulas pétreas pelo art. 60, § 4o , IV da CF: direito de
propriedade (art. 5o , XXII); vedação de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV); princípio da
legalidade tributária (art. 150, I); princípio da isonomia tributária (art. 150, II) etc.
- O simples depósito bancário, por si só, não pode ser considerado renda, ainda que não
justificado pelo contribuinte. Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário constituído.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 713/729 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o
proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
10
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade de dispositivos da
legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes de
demonstrar, de forma inequívoca, a procedência dos valores depositados em contas bancárias das
quais o contribuinte é titular de fato ou de direito. Configuram omissão de rendimentos, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito do sujeito passivo, mantida em
instituição financeira, quando, regularmente intimado, deixa de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 749 foi juntado cópia de AR devolvido após 03 tentativas frustradas de
entrega da intimação da decisão da DRJ. Assim, o contribuinte foi intimado por edital – como se
comprova às fls. 750/751, tendo sido atestado no dia 30/06/2021, às fls. 752, termo de decurso de
prazo para apresentação de recurso voluntário.
Às fls. 734/735 é apresentado termo de juntada de documentos datado de
01/04/2021 por meio do qual o contribuinte apresenta o recurso voluntário de fls. 736/748.
Nele o sujeito passivo salienta que seu recurso seria tempestivo, pois teve ciência
da decisão no dia 05/03/2021. Tece considerações sobre o conceito de renda tributável, ataca a
presunção trazida no Art. 42 da Lei 9.430/96 e na LC 105/2001, defende a inconstitucionalidade do
mencionado art. 42, e requer o cancelamento do auto de infração. Ou seja, o recurso apresentado
apenas repisa os argumentos tecidos em sua impugnação.
Às fls. 756/757 é protocolada petição de fls. 758/770 por meio da qual alega ter
ocorrido a prescrição intercorrente no presente processo.
Já às fls. 771/772 há nova petição do contribuinte, dessa vez foram juntadas cópias
da ação judicial de no 1117056-80.2025.4.01.3400. Trata-se de Mandado de Segurança com
pedido de liminar que visa o imediato julgamento do presente processo administrativo. Foi
anexada sentença proferida no bojo do MS, a qual determinou “à autoridade impetrada que tome
as providências cabíveis para que seja imediatamente distribuído a um dos colegiados do CARF o
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
11
recurso voluntário protocolado no processo administrativo no 10660.723398/2014-40, ressalvada
a hipótese de existência de diligência pendente imputável ao contribuinte.”
Ato contínuo, assim que o CARF foi intimado da decisão os autos me foram
distribuídos e imediatamente encaminhados para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a inconstitucionalidade do Art.
42 da Lei 9.430/1996.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – PRELIMINARES
O Recorrente, em petição apartada e protocolada após o protocolo de suas razões
recursais, alega ter ocorrido a prescrição intercorrente no presente feito.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
12
Ocorre que, muito não precisa ser dito com relação a esse ponto. O entendimento
do CARF consubstanciado em sua Sumula 11 é o seguinte: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
E, a partir da regra trazida no Art. 123, §4o do RICARF, é obrigatória a sua aplicação.
Razão pela qual não merece prosperar a alegação do Recorrente.

III – DO MÉRITO
Com relação ao mérito, em seu recurso voluntário o contribuinte tece
considerações sobre o conceito de renda tributável, ataca a presunção trazida no Art. 42 da Lei
9.430/96 e na LC 105/2001, defende a inconstitucionalidade do mencionado art. 42, e requer o
cancelamento do auto de infração. Ou seja, o recurso apresentado apenas repisa os argumentos
tecidos em sua impugnação.
Assim, importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e
que nenhum argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
E, com relação ao mérito propriamente dito, há entendimento sumulado do CARF, é
ver o teor da sumula 26: “ A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723398/2014-40
13

Fl. 797
DF CARF MF
Original